Tribunal: STF
Processo: AI 639625
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental agravo de instrumento 2. Gratificação de
   encargos especiais concedida aos Coronéis da Polícia Militar e do
   Corpo de Bombeiros. Extensão a militar de outra patente.
   Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.